Tribunal: TJSP
Processo: 1002387-91.2017.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – Seguradora-ré em liquidação extrajudicial – Pedido de suspensão da correção monetária e dos juros de mora – Inadmissibilidade – Precedentes do Colendo STJ e deste Egrégio Tribunal - Pedido rejeitado – Assunto a ser suscitado em cumprimento de sentença.
JUSTIÇA GRATUITA – Falta de interesse recursal da seguradora denunciada – Gratuidade que lhe foi concedida em

Ementa:
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – Seguradora-ré em liquidação extrajudicial – Pedido de suspensão da correção monetária e dos juros de mora – Inadmissibilidade – Precedentes do Colendo STJ e deste Egrégio Tribunal - Pedido rejeitado – Assunto a ser suscitado em cumprimento de sentença.
JUSTIÇA GRATUITA – Falta de interesse recursal da seguradora denunciada – Gratuidade que lhe foi concedida em primeiro grau – Pedido não conhecido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação indenizatória – Contrato de transporte de passageiros – Acidente envolvendo a passageira-autora – Inexistência de prova a eximir a responsabilidade da transportadora-ré – Inteligência do art. 37, § 6o, da CF/88, do art. 734 do Código Civil – Contrato de transporte traz implícito em seu conteúdo a chamada cláusula de incolumidade, pela qual o passageiro tem o direito de ser conduzido, são e salvo, com os seus pertences, ao local de destino - A não obtenção desse resultado importa no inadimplemento das obrigações assumidas e responsabilidade pelo dano ocasionado – Responsabilidade objetiva configurada.
DANO MORAL - Ocorrência – Prova – Desnecessidade – Dano "in re ipsa" – Majoração da indenização de R$ 2.000,00 fixada na sentença recorrida para valor equivalente a 40 salários mínimos – Inadmissibilidade - Pretensão exagerada – Indenização majorada para R$ 5.000,00 - Correção monetária a partir da data deste acórdão – Juros de mora desde a citação.
LIDE SECUNDÁRIA – Condenação da seguradora-ré (denunciada) ao pagamento da indenização suportada pela transportadora-ré (denunciante) até o limite da apólice – Cabimento – Sentença decidiu neste sentido.
Recurso da autora parcialmente provido e recurso da corré Nobre Seguradora Brasil S/A desprovido na parte conhecida.